Tribunal: TJDFT
Processo: 0738031-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelas partes rés recorrentes em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso. Alegam a existência de vício quanto ao índice de atualização monetária, devendo incidir a regra estabelecida na Emenda Constitucional no 113/2021, visto que se trata de matéria de ordem púbica.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Com efeito, constata-se o erro material. Isso porque o índice de atualização monetária é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e em qualquer tempo e grau de jurisdição.
IV. No caso, a sentença condenou as partes rés ao pagamento das parcelas da GAV relativas ao período de maio de 2021 a junho de 2022, no valor total de R$ 9.050,46, com juros de mora pela TR a partir da citação e correção monetária pela IPCA-E desde a última atualização nos autos (julho de 2022). Todavia, a Emenda Constitucional no 113/2021 entrou em vigor no dia 09/12/2021, momento em que deveria incidir a taxa Selic. Desse modo, para a correta aplicação do índice de atualização monetária ao caso concreto, também se exige a adequação do valor da condenação. Isso porque não deve incidir a atualização apenas sobre o total atualizado até julho de 2022, como indicado na sentença (R$ 9.050,46), uma vez que para a correta atualização deve a condenação indicar apenas o montante original devido e os índices aplicáveis ao caso concreto. Portanto, concede-se efeitos infringentes aos embargos para retificar de ofício o erro material, de modo a adequar o valor da condenação para o valor original de R$ 9.000,00 (nove mil reais – 15 parcelas de R$ 600,00 – ID 44187280). As parcelas devidas devem ser atualizadas até o dia 08/12/2021 mediante correção monetária pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, a atualização deve ser exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021.
V. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS, nos termos indicados.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.